Tribunal: TJES
Processo: 5008909-06.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008909-06.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALBERTO DOS SANTOS JORGE
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 13/12/2022

PROJUDI - RECURSO INOMINADO Nº 5008909-06.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
ALBERTO DOS SANTOS JORGE

RECORRIDO:
TELEFONICA BRASIL S.A.

JUÍZA SENTENCIANTE:
DRA. CHRISTINA ALMEIDA COSTA

JUÍZA RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. REESTABELECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA EM DÉBITO. PORTABILIDADE PARA OUTRA OPERADORA REALIZADA. REESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADA EM TEMPO HÁBIL. ARTIGO 8º, RES. 632/2014 DA ANATEL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE ALEGAÇÕES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Concedo ao Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, uma vez que aparentemente hipossuficiente.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

O autor relata, em síntese, que é cliente da Ré com a linha 27 99850-8090 (conta nº 1302619988) e, no dia 11/03/2022, teve seu celular roubado, razão pela qual entrou em contato com a Requerida solicitando um novo chip com o mesmo número, ocasião em que foi surpreendido com a informação de que havia um débito em seu nome no valor de R$ 576,10 e que o chip só seria enviado após a quitação da dívida.

Diante disso, realizou um acordo com a Operadora para quitação do débito, o qual foi dividido em 3 vezes, efetuando o pagamento da primeira parcela no valor de R$ 150,00 (venc. 22/03/2022) assim que recebeu o acordo, antes da data do vencimento. Ato contínuo, retornou o contato com a Ré e solicitou a reativação da linha, sendo informado de que o pagamento antecipado "gerou uma quebra no acordo".

Requereu o restabelecimento dos serviços da linha 27 99850-8090, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária, no valor de R$1.000,00. Ao final, requer a condenação da Requerida ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de danos morais e R$ 10.000,00 título de lucros cessantes.

Compulsando os autos, vejo que a linha do autor foi portada para outra operadora logo durante o ajuizamento da presente demanda, de forma que resta prejudicado o pedido de reestabelecimento do serviço de telefonia.

No mais, coaduno com o entendimento do juízo de piso. A solicitação foi atendida em tempo razoável e dentro dos limites da legislação prevista, qual seja, 5 dias.

Não há comprovação nos autos acerca da alegação de que lhe foi negado o fornecimento de novo chip, tampouco de que obteve prejuízos evidentes e lucros cessantes pelo ocorrido.

Essa ausência de evidências e documentos comprobatórios de suas alegações demonstra o não cabimento das alegações autorais e a inexistência de ilicitude praticada pela ré. Assim, também não há que se falar em indenização por danos morais.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença de primeiro grau

Com fulcro no art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ficando inexigível ante a concessão do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora..